Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-32.2022.8.26.0338
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Tratamento de Pneumonite por Hipersensibilidade Fibrosante (CID J67.8) – Fornecimento de medicamento - Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Tratamento de Pneumonite por Hipersensibilidade Fibrosante (CID J67.8) – Fornecimento de medicamento - Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.